Tribunal: TJBA
Processo: 8047298-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047298-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RENATA FERREIRA SALES

Advogado(s)
:
MIGUEL KALIL KRAYCHETE NETO

AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL GERIDO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ ATUALIZAÇÃO SEGUNDO O IPC SAÚDE (FIPE). ALEGADA APLICAÇÃO DE REAJUSTES EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATO DESDE 2017. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DE ABUSIVIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE (ARTS. 6º E 196 DA CF/88). VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DE DANO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão da 2ª vara cível e comercial de salvador, em ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de indébito.

2. A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela provisória para suspender os reajustes anuais aplicados pela operadora e determinar a adoção dos índices da tabela FIPE-Saúde, previstos na cláusula 25 do contrato.

3. A agravante sustenta que os reajustes praticados desde 2017 teriam ocorrido em desacordo com o índice contratual, gerando onerosidade excessiva e risco de inviabilização da manutenção do plano.

4. Foi concedido efeito suspensivo ativo ao recurso.

5. A parte agravada apresentou contrarrazões pelo improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória para determinar a readequação das mensalidades do plano de saúde, com a substituição dos reajustes aplicados desde 2017 pelos índices do IPC saúde (FIPE), conforme previsto no contrato.

8. Subsidiariamente, discute-se se a intervenção judicial é admissível em contrato coletivo administrado por entidade de autogestão, à luz do direito fundamental à saúde e dos princípios contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da constituição federal, alia-se ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), impondo especial dever de boa-fé e transparência às operadoras de planos de saúde.

10. A agravante é beneficiária de plano coletivo empresarial, no qual incidem regras próprias, notadamente quanto aos reajustes anuais por sinistralidade e VCMH, sem previsão de controle prévio pela ANS.

11. Ainda assim, a autogestão não afasta o controle judicial de abusividade, seja à luz do direito civil, do estatuto do idoso ou de cláusulas contratuais expressas, conforme orientação jurisprudencial desta corte.

12. A cláusula 25 do contrato estabelece que o reajuste anual deve observar a variação do IPC Saúde (FIPE) ou outro índice que o substitua.

13. Documento técnico autoral juntado aos autos indica que, desde 2017, os reajustes aplicados superaram os índices do IPC Saúde, o que revela, em juízo de cognição sumária, possível descumprimento do pacto contratual.

14. A jurisprudência deste tribunal admite a análise de reajustes supervenientes quando evidenciado, em sede inaugural, ônus excessivo ou afastamento dos parâmetros contratuais.

15. A verossimilhança das alegações está demonstrada pela distância entre os índices contratuais (FIPE-Saúde) e os reajustes aplicados, bem como pelo potencial comprometimento da capacidade de pagamento da agravante.

16. O perigo de dano é presente, uma vez que a manutenção dos reajustes questionados pode levar à inadimplência e consequente perda da cobertura médica, cuja proteção é essencial à salvaguarda da saúde da usuária.

17. A irreversibilidade da medida não se configura, pois eventual improcedência da ação poderá ensejar o ressarcimento dos valores diferenciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19. Recurso conhecido e provido, para determinar que a parte agravada, no prazo de dez dias, substitua os reajustes anuais aplicados desde 2017 pelos índices correspondentes ao IPC Saúde (FIPE), observadas as disposições contratuais quanto à faixa etária, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada inicialmente a R$ 20.000,00.

Tese de julgamento: A aplicação de reajustes anuais em plano de saúde coletivo empresarial deve observar estritamente os índices previstos contratualmente, sendo legítima a intervenção judicial,, quando evidenciado descompasso entre o índice pactuado e os reajustes efetivamente aplicados, com risco de comprometimento à continuidade da cobertura assistencial.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, arts. 1º, III; 6º; 196; 199.

Lei 9.656/1998, art. 35-E, §2º.

Jurisprudência relevante citada

TJBA – Apelação nº 0376624-48.2013.8.05.0001.

TJBA – Apelação nº 0561086-38.2016.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047298-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
RENATA FERREIRA SALES
e como apelada
CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .